Tribunal: TJSP
Processo: 2201482-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória e obrigação de fazer – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Pretendida inclusão da casa edificada para fins de apuração das perdas sofridas em virtude da não construção da escola no loteamento – Inadmissibilidade – Perdas que dizem respeito, apenas, à desvalorização do lote, objeto do contrato celebrado pelas partes – Acessões realizadas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória e obrigação de fazer – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Pretendida inclusão da casa edificada para fins de apuração das perdas sofridas em virtude da não construção da escola no loteamento – Inadmissibilidade – Perdas que dizem respeito, apenas, à desvalorização do lote, objeto do contrato celebrado pelas partes – Acessões realizadas que não compõem o preço avençado - Decisão mantida - Agravo desprovido.